Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719178-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VICENTE IANES ROCHA PASSOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., tendo como parte agravada VICENTE IANES ROCHA PASSOS, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724538-62.2019.8.07.0003, que indeferiu o pedido de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID n. 157729332 dos autos originários). Nas razões recursais (ID n. 46837074), o agravante narra que o agravo de instrumento versa sobre “o deferimento ou não do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que fosse informado se o Agravado possui imóveis que pudessem ainda estar em via de regularização e que estivessem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria”. Quanto à liminar, afirma que presente o periculum in mora, pois, caso ela não seja deferida, há risco de danos irreparáveis quanto ao resultado útil do processo, considerando a possibilidade de o agravado ocultar “bens que eventualmente pudessem ser encontrados na referida secretaria, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”. Afirma, ainda, que está ocorrendo “um verdadeiro afunilamento das opções que tanto o Agravante quanto o judiciário possuem para buscar bens passíveis de penhora do Agravado, fazendo com que haja, consequentemente, um eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no presente caso”. Quanto ao fumus boni iuris, afirma estar presente tal requisito. No mérito, afirma que o agravado, apesar de devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito, destacando, ainda, que juntou nos autos proposta de acordo. Alega que informou nos autos de origem que já foram realizadas tentativas de identificação e constrição de bens do Agravado junto a alguns sistemas conveniados ao juízo e que o resultado foi negativo, inclusive as realizadas junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID n. 157672874 dos autos de origem). Desta forma, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para que esta informasse se o agravado possuía imóveis que pudessem ainda estar em via de regularização e que estivessem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria, o que foi indeferido na decisão agravada. Sustenta que tal pedido de expedição de ofício poderá mostrar eventual existência e ocultação de bens do agravado, sendo uma alternativa eficaz para localização de bens eventualmente passíveis de penhora no processo. Afirma que o acesso às informações solicitadas só poderia ocorrer através do Poder Judiciário, pois a experiência da agravante é no sentido de que requerimentos extrajudiciais neste sentido “sempre retornam com a mesma resposta, qual seja: necessidade de ter uma determinação judicial específica para que tal procedimento/fornecimento de informações e dados seja realizado”. Desta forma, requer seja concedido efeito suspensivo ativo a fim de evitar a extinção do Cumprimento de Sentença; seja concedida liminar com o objetivo de que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se o Agravado possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. No mérito, requer seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se o Agravado possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria. Preparo recolhido e apresentado (ID n. 46837081). É o relatório do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Indefiro o pedido de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, pois a medida é inócua, considerando que as pessoas inscritas no cadastro mantido pelo referido órgão, para fins de cobrança do IPTU, não são necessariamente donas dos respectivos imóveis ou titulares de direitos sobre eles, principalmente quando se trata de imóveis irregulares que na prática são comercializados sem qualquer formalidade. Para que o exequente obtenha a informação de imóveis registrados no nome do executado deve se dirigir aos cartórios de imóveis do Distrito Federal ou utilizar da ferramenta online (https://www.registrodeimoveisdf.com.br) e realizar a pesquisa, sem necessidade de intervenção judicial. Indique o credor bens passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do CPC. (ID 146414020 dos autos originários). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento da expedição de ofício à SEFAZ. O exequente, ora agravante, tentou satisfazer seu crédito pelos meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, conforme se verifica das consultas aos sistemas. Além disso, verifica-se a ausência de esforços por parte do executado em satisfazer o débito. Assim, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, para que se realize o ideal da efetividade da Justiça. Resta plenamente possível, portanto, a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora. Deveras, o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda se faz necessário na medida em que o acesso ao cadastro de imóveis irregulares ou direitos possessórios em nome da parte devedora não é possível por meio da busca nos Cartórios de Registro de Imóveis. Assim, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, primando pela satisfação do crédito do exequente. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC[3], CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a não aplicação da suspensão do processo; e determinar ao juízo a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se o agravado possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;